Tribunal: TJDFT
Processo: 0717406-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717406-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DE FREITAS PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DANIEL DE FREITAS PEREIRA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente em converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/05/2022 sob a acusação de que estaria praticando, em tese, o delito tipificado no art. 306, § 1o, inciso I, da Lei 9503/97, sendo apresentado em seguida ao Núcleo de Audiência de Custódia. Registra que, apesar de o delegado ter ratificado o flagrante, a representante do Ministério Público pugnou, em audiência, pela conversão do flagrante em prisão preventiva por entender que o réu poderia estar envolvido em crime de roubo e, assim, a gravidade em abstrato desse outro delito justificaria a prisão, tese que foi acolhida pela MM. Juíza que conduzia o ato, vindo a converter o flagrante em prisão preventiva, por entender, em argumento genérico, que a segregação seria necessária para a manutenção da ordem pública bem como teria havido tipificação incorreta dos fatos pela autoridade policial. Ressalta que, ainda que houvesse dúvida sobre suposta participação no crime de roubo, a gravidade do delito por si só não é motivação idônea para a prisão preventiva, sem que estejam presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, devendo a decisão apresentar fundamento idôneo, conforme jurisprudência que menciona. Nesse tópico, sustenta que não houve devida fundamentação da periculosidade do agente, afirmando que o paciente é primário e ostenta antecedentes imaculados, sendo esse o seu primeiro apontamento criminal, possui residência fixa, o que pode ser ratificado pela assinatura do termo de fiel comparecimento aos atos do processo. Salienta, outrossim, que a análise se houve ou não participação do crime de roubo deve ser feita com o devido processo legal no juízo criminal em Planaltina/DF, jamais podendo ser feita nesse momento processual de audiência de custódia. Assevera que o fato se reveste de maior gravidade após a juntada do relatório conclusivo da autoridade policial no dia 27/05/2022 (ID 126125365), esclarecendo que não há indícios da participação do paciente no crime de roubo. Entende, assim, que a decisão ignorou as garantias do devido processo legal e do postulado da presunção de inocência ao manter o acautelamento provisório do paciente. Discorre sobre o princípio constitucional da presunção de inocência e sobre a Lei n. 12.403/2011, argumentando que não se fazem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, pois a liberdade do paciente não representa nenhum risco à ordem pública nem à instrução criminal, impondo-se seja analisada a proporcionalidade/homogeneidade entre as medidas cautelares pessoais aplicadas no curso do processo penal e o seu resultado final. Defende ser possível vislumbrar, num exercício hipotético bastante plausível, que diante da primariedade e bons antecedentes do paciente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a pena a ser concretizada seria menos gravosa que o regime fechado ao qual se encontra atualmente submetido, impondo-se reconhecer o direito do paciente em responder ao processo em liberdade, com a adoção de outras medidas cautelares pessoais idôneas. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja cessado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, com a concessão da liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que a disciplina contida no art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese dos autos, o juízo do NAC entendeu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pautando-se na manifestação ministerial de que “a tipificação conferida pela autoridade policial revela-se incompleta”, entendendo que o paciente, além da suposta prática de crime de embriaguez ao volante, também se vê envolvido em suposto crime de roubo praticado com adolescentes e com arma de fogo. E, nesse cenário, “diante da gravidade em concreto do crime patrimonial”, pontuou pela necessidade de sua segregação cautelar (ID 125742371). Observa-se, no entanto, que a prova indiciária colhida não permite alcançar a conclusão a que chegou o juízo. Com efeito, o paciente foi preso em flagrante em 23/5/2022, após abordagem policial que apurava a ocorrência de crime de roubo em uma farmácia no setor Jardim Roriz, em Planaltina/DF. Na ocasião, o acusado conduzia o veículo VW Polo com sinais de embriaguez e estava acompanhado de dois adolescentes que apresentavam as características físicas apontadas pelas vítimas, sendo os adolescentes conduzidos a DCA e o paciente, à Décima Sexta Delegacia de Polícia. O policial militar MARCOS PAULO DE OLIVEIRA, que participou da abordagem, assim narrou os fatos perante a autoridade policial (ID 125593234, p. 1/2): “(...) se encontrava realizando patrulhamento ostensivo nas imediações do bairro Jardim Roriz, em Planaltina, ocasião em que teve conhecimento de um ROUBO ocorrido na Qd. 01, do referido Setor. Ainda naquela ocasião, recebeu informações a respeito das características físicas e vestimentas dos AUTORES, bem como do rumo tomado por pelos (sic) mesmos. Que na sequência, se deslocou ao local dos fatos. No caminho, recebeu novas informações, transmitidas via grupo de aplicativo de celular (WHATSAPP), dando conta que um policial militar da PMGO (...) de folga, teria sabido do ocorrido, pelo referido aplicativo, e estaria acompanhando um veículo em que se encontravam TRÊS PESSOAS, com as mesmas características repassadas anteriormente. (...) realizou a abordagem dos ocupantes do citado veículo, DOIS ADOLESCENTES, V.R.G.F. e G.D.F.P. e um IMPUTÁVEL, DANIEL DE FREITAS PEREIRA. Que na sequência recebeu imagens do circuito interno da farmácia, local onde ocorreu o ROUBO ora noticiado, que captou a sequência dos atos praticados pelo TRIO. Que diante dessa situação, conduziu os ADOLESECENTES, o IMPUTÁVEL e as VÍTIMAS até esta DCA para as providências necessárias, tendo, após o registro naquela unidade policial, conduzido DANIEL a esta 16a DP para os procedimentos legais. Por fim, o DECLARANTE disse que, como DANIEL estava com sinais de embriaguez no momento em que conduzia o VW POLO, foi submetido ao teste do etilômetro, tendo sido verificado o resultado de 1,20 mg/L. (...)” O paciente, a seu turno, declarou que estava bebendo no bar localizado na praça do Pombal, próximo ao posto da PMDF, quando, por volta de 16h10, “Neguinho” chegou com um amigo, sentaram a mesa e começaram a beber cerveja e pinga junto com o paciente por mais ou menos uma hora; que em determinado momento “Neguinho” pediu que o declarante o levasse em uma farmácia para comprar remédio pois estava passando mal; que pegou o seu carro que estava parado na porta do bar e levou os dois colegas até a farmácia localizada no Roriz (ID 125593234, p. 3/4). Afirmou ainda que: “(...) chegou na farmácia sem perceber qualquer situação atípica, pois não viu o paga-sapo escondido na cintura de Neguinho, além deles não conversarem nada a respeito de assalto. Parou o carro na porta da farmácia, quando eles desceram normalmente. Passaram alguns segundos e eles já entraram para dentro do carro na correria com a arma de “fogo” na mão e gritando para o declarante acelerar. No susto e com medo, pois Neguinho apontou o revólver para ele, saiu correndo com o carro. Pegou em direção ao Pombal e deixou os meninos na pracinha, voltando para o bar a fim de beber mais. Dez minutos depois eles voltaram até o bar a fim de querer colocar gasolina, já que ele teria dado carona a eles. Neste momento é que eles disseram que cometeram o roubo e lhe contaram os fatos ocorridos. Neste momento se arrependeu de ter dado carona a eles, Como o carro estava com o tanque vazio, resolveu aceitar os R$ 20,00 (vinte reais) para colocar combustível. Neguinho disse ainda que iria no posto com ele por gasolina e depois voltariam para o bar. Neste ínterim, foram presos na Estância, próximo ao posto do forró dos velhos.(...)” A Nota de Culpa lavrada pela autoridade policial contém apenas o indiciamento do paciente como incurso nas penas do art. 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/1997 (ID 125593239). No Relatório Final endereçado ao Juiz, o delegado registra que, “Embora o autuado tenha dado carona para os menores cometerem a subtração mediante violência na farmácia, não há elementos robustos, por ora, que caracterizem o liame subjetivo para o concurso de pessoas no crime patrimonial. DANIEL DE FREITAS desbloqueou o celular no momento de sua condução, não fora encontrado indícios de sua participação no seu whatsapp; os menores na DCA I disseram que prometeram a DANIEL R$ 50,00 (cinquenta reais) para ele comprar de cachaça, caso ele os levasse ali na farmácia, não mencionando a participação de DANIEL. Ademais, o interrogatório de DANIEL DE FREITAS demorou mais de duas horas, várias técnicas apuradas de inquirição foram empregadas, mas ainda assim, DANIEL DE FREITAS negou os fatos, dizendo que não sabia que eles iriam cometer o crime de roubo. Este, por sua vez, estava embriagado, o que torna possível também, ter caído na história cobertura apresentada pelos menores de que precisavam comprar remédio na farmácia. Entrementes, a investigação quanto ao crime de roubo e a possível participação de DANIEL DE FREITAS continua não impedindo eventual indiciamento a posteriori. “ E concluiu: “Ante autoria e materialidade, indicio, por ora, DANIEL DE FREITAS PEREIRA, incurso apenas na LEI 9503/97 Art. 306 §1o I.” Nessa perspectiva, tenho que não há como se extrair dos elementos de prova até então colhidos a mesma conclusão a que chegou a MM. Juíza que presidiu a audiência do Núcleo de Audiência de Custódia, tampouco se vislumbra da manifestação ministerial (vídeo da referida audiência - ID 125747937) justificativa idônea para se contrapor à conclusão da autoridade policial, deixando de apresentar quaisquer circunstâncias que tragam indícios suficientes da participação do paciente no crime de roubo supostamente praticado pelos adolescentes, a partir da dinâmica descrita no auto de prisão em flagrante que concluiu de forma contrária. Há de se pontuar que a classificação do inquérito policial não vincula o Ministério Público para oferecimento da denúncia. Todavia é inegável que, NO MOMENTO, o delegado que conduziu o inquérito e que teve, até agora, contato com as provas indiciárias, não encontrou evidências mínimas de participação do paciente no crime de roubo que o órgão de acusação afirma que teve, sem apresentar evidência mínima. E, notoriamente, compete à autoridade policial colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6o, III, CPP), perspectiva que, por ora, mostra-se favorável ao paciente, diante da ausência do fumus comissi delict referente ao crime de roubo majorado, o que esvazia o argumento da decisão de que a gravidade concreta da conduta autoriza sua segregação cautelar. Não se pode ignorar que “decorre de mandamento constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente (art. 5o, inciso LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja concretamente fundamentado” (HC n. 501.927/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 1/7/2019.), o que não ocorre na espécie. O constrangimento ilegal é manifesto. Por outro lado, em relação ao crime de embriaguez ao volante (artigo 306 § 1o, I, da Lei no 9.503/97), sobejam indícios de materialidade e de autoria do delito nas provas colhidas no inquérito policial em análise, destacando-se as declarações do policial militar e o laudo de ID 125593240, indicando 1,2 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. A pena prevista para o delito em tela é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, indicando, assim, que não há proporção em se manter o paciente segregado provisoriamente se, em caso de eventual condenação, o regime prisional não será fechado. Ademais, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça que o fundamento da necessidade da prisão cautelar no crime de embriaguez ao volante, no intuito de resguardar a ordem pública, deve vir acompanhado de sólidas evidências do real perigo que a liberdade do indivíduo causaria à sociedade. Confira-se o acórdão: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se impor as medidas cautelares no Processo Penal, a lei adjetiva estabelece que a cláusula da necessidade é de observância indeclinável pelo órgão julgador. Assim, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a providência destinada a assegurar a utilidade do processo deve ser imposta com observância da inevitabilidade e adequação ao fim almejado. 2. Não se ignora o risco concreto de reiteração delitiva consubstanciado no fato de que a Agravada cometeu o crime de embriaguez ao volante no período em que cumpria pena alternativa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Contudo, conferiu-se relevo à circunstância de que, tanto o crime pelo qual a Agravada foi condenada, como aquele que ensejou a segregação cautelar substituída, foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para impedir a prática de outros crimes. 3. O fato de responder a ações penais não conduz à prisão automática. Nesses casos, há fundamento apto a fortalecer a necessidade da prisão cautelar no intuito de resguardar a ordem pública, porém, esse elemento deve vir acompanhado de sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do indivíduo. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC 139.018/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) Trilhando esse entendimento, já decidiu este colegiado: "Prisão preventiva. Embriaguez ao volante. Fiança e medidas cautelares diversas. Nos crimes de embriaguez ao volante, ainda que o acusado seja reincidente, recomenda-se arbitrar fiança e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ordem concedida." (Acórdão 1220477, 07257953420198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em que pese a gravidade da conduta, por assumir a direção de veículo sem habilitação e embriagado, colocando-se em risco potencial de causar acidentes automobilísticos, não se evidencia a periculosidade do paciente no caso presente a justificar a manutenção de sua prisão cautelar pela necessidade abstrata de se resguardar a ordem pública. Ademais, o art. 319 do Código de Processo Penal permite a decretação de outras medidas cautelares menos gravosas que são suficientes e adequadas para assegurar a ordem pública. Em situação análoga, assim decidi: "HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTOR NÃO HABILITADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. CRIME DIVERSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS. 1. Em que pese a gravidade da conduta, por assumir a direção de veículo sem habilitação e embriagado, colocando-se em risco potencial de causar acidentes automobilísticos, não se evidencia a periculosidade do paciente no caso presente a justificar a manutenção de sua prisão cautelar pela necessidade abstrata de se resguardar a ordem pública. 2. Os delitos de trânsito, ora em análise, não encontram qualquer similitude com a folha penal do paciente, a espancar a tese de reiteração delitiva, assim como, se considerada a pena prevista de detenção, não ensejará, em caso de eventual condenação, o regime prisional fechado. 3. Ademais, o art. 319 do Código de Processo Penal permite a decretação de outras medidas cautelares menos gravosas que são suficientes e adequadas para assegurar a ordem pública. 4. Ordem concedida parcialmente para conceder a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de outras medidas cautelares." (Acórdão 1395851, 07000634620228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne à fiança arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), trata-se de quantia muito superior às condições financeiras do paciente, que declarou receber R$ 1.100,00 (mil e cem reais) de salário em um atacadista (ID 125593234, p. 3), o que impõe a redução equitativa do montante estabelecido a fim de evitar que a medida cautelar imposta se torne, ao fim e ao cabo, a manutenção da prisão preventiva. Desse modo, reduzo o valor da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 325, § 1o, do CPP. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conceder a liberdade provisória a DANIEL DE FREITAS PEREIRA, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o compromisso de comparecer aos atos processuais, submetendo-o, ainda, às seguintes medidas cautelares, cujo descumprimento pode dar ensejo à decretação da prisão preventiva: 1. não se ausentar do Distrito Federal sem comunicar ao Juízo processante; 2. não dirigir veículos automotores sem o devido documento de habilitação; e 3. não ingerir bebidas alcoólicas. Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Intimem-se. Solicitem as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 1o de junho de 2022 15:50:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator